Tribunal: TJBA
Processo: 8157023-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8157023-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS UENDEL PINTO DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS E BALANÇA DE PRECISÃO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por LUCAS UENDEL PINTO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de fragilidade probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais supostamente contraditórios e desacompanhados de provas independentes aptas a demonstrar a traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão utilizada para fracionamento e comercialização de drogas. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência apresentam coerência, convergência e harmonia com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e a eficácia probatória dos depoimentos de agentes policiais quando inexistem indícios de perseguição ou má-fé funcional. Pequenas divergências relativas a aspectos secundários dos relatos policiais não comprometem a credibilidade da prova oral, por decorrerem do lapso temporal e da rotina operacional dos agentes públicos. A versão defensiva apresentada pelo réu encontra-se isolada no conjunto probatório e é infirmada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que demonstra compatibilidade das lesões com a resistência física oposta à abordagem policial. O depoimento da testemunha de defesa foi corretamente relativizado diante da relação de proximidade com o acusado e da incompatibilidade com os elementos técnicos constantes dos autos. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de mercancia direta, bastando que as circunstâncias do flagrante revelem a finalidade comercial do entorpecente. A diversidade das drogas apreendidas, o expressivo fracionamento em porções individualizadas, a apreensão de balança de precisão e a tentativa de fuga do acusado evidenciam a inequívoca destinação mercantil das substâncias ilícitas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos dos autos. A apreensão de drogas fracionadas, associada à posse de balança de precisão e às circunstâncias do flagrante, evidencia a destinação mercantil do entorpecente. A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de venda efetiva da substância ilícita. Pequenas divergências em aspectos periféricos dos depoimentos testemunhais não afastam a validade da prova oral quando preservada a coerência do núcleo fático essencial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 41; CPP, art. 395, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157023-78.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS UENDEL PINTO DE ALMEIDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.